Tribunal: TJDFT
Processo: 0722225-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
I - Demonstrado que o réu portava uma arma de fogo de uso permitido, apta a realizar disparos segundo laudo pericial, encontra-se configurada a prática do delito do art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, não havendo que se falar em absolvição.
II - Mantém-se a condenação quando comprovado que o réu portava munição de uso permitido, dentro de veículo, estacionado em via pública, nos termos do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - A reincidência determina o regime inicial semiaberto, embora fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
V - Recurso e desprovido.